Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-44.2024.8.11.9005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002229-44.2024.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Restabelecimento, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta contra o Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, envolvendo ação de restabelecimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação de restabelecimento de benefício previdenciário, considerando a alegação de conexão e a declaração do juízo suscitado de reconhecer sua competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perda superveniente do objeto ocorre quando o Juízo suscitado reconsidera sua decisão e reconhece a competência para processar e julgar a demanda, esvaziando o objeto do conflito.

4.
A competência do juízo prevento deve ser respeitada quando inexistente o risco de decisões conflitantes, em especial após a prolação de sentença em processo conexo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Conflito julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1
.
O reconhecimento da competência pelo juízo suscitado, mediante retratação, enseja a perda superveniente do objeto do conflito de competência.

Em ações conexas já sentenciadas, sem risco de decisões conflitantes, prevalece a competência do juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo

suscitado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
em razão da declinação de competência do

JUÍZO DA
3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
,
para o processamento da ação judicial para restabelecimento de benefício previdenciário n. 1006491-65.2024.8.11.0007.

Na origem, a referida a
ção foi distribuída
ao
JUÍZO DA
3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA

que determinou a remessa do feito ao
JUÍZO DA
1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
, uma vez que a ação visa o restabelecimento do auxílio-doença concedido nos autos n. 1002048-47.2019.8.11.0007, em trâmite neste Juízo, nos termos do
§

1º do artigo 55, do Código de Processo Civil
.

Por sua vez, o
JUÍZO DA
1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA

suscitou o conflito de competência, porquanto
, “
os autos nº 1002048-47.2019.8.11.0007 que supostamente é conexo a estes autos já foi sentenciado e se encontra aguardando julgamento de recurso de apelação, o que por sua vez, esvazia a eficácia que se espera com a reunião dos processos, qual seja, impedir a prolação de decisões conflitantes
” (Id.
2165998072). Logo, “
deverá ser respeitada a competência do juízo prevento para processar e julgar a demanda
”.

Determinada a intimação do Juízo suscitado para prestar informações que reputasse necessárias, manifestou que assiste razão ao Juízo suscitante e reconheceu a sua competência para processar e julgar o feito (
Pje
Primeira Instância, Id.
250729151 – fls. 4
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de
Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo

JUÍZO DA
1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
em razão da declinação de competência do

JUÍZO DA
3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
,
para o processamento da ação judicial para restabelecimento de benefício previdenciário n. 1006491-65.2024.8.11.0007.

Em síntese,
a referida ação foi distribuída ao
JUÍZO DA
3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA

que determinou a
remessa do feito ao
JUÍZO DA
1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA, uma vez que a ação visa o restabelecimento do auxílio-doença concedido nos autos n. 1002048-47.2019.8.11.0007, em trâmite neste Juízo, nos termos do
§

1º do artigo 55, do Código de Processo Civil
.

No entanto, o Juízo suscitante,
JUÍZO DA
1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
, afirmou que
não se trata de conexão, uma vez proferida sentença nos autos
1002048-47.2019.8.11.0007
,
inexistente o risco de decisões conflitantes, além de que
,
por se tratar de ação de conhecimento, deve ser respeitada a competência do Juízo prevento para processar e julgar a demanda.

O Juízo suscitado, nas informações, reconheceu sua competência para processar e julgar o feito.

Pois bem.

Sem maiores delongas, na hipótese, verifica-se que o próprio Juízo suscitado, em suas informações, reconsidera a decisão de declínio e reconhece a sua competência para processamento e julgamento do feito, esvaziando o objeto do presente Conflito.

Por conseguinte, diante da retratação do Juízo suscitado, ocorreu a perda do objeto do Conflito, restando prejudicado.

Ante o exposto,
diante do Juízo de retratação pelo suscitado,
JULGO PREJUDICADO
o Conflito
em
razão da perda superveniente do objeto, e declaro a competência do ora Juízo suscitado,
JUÍZO DA 3
ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
, para apreciação e julgamento do processo de nº
1006491-65.2024.8.11.0007
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025